Tribunal: TJBA
Processo: 8160507-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8160507-38.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AUGUSTO CESAR HERMANO BORGES e outros Advogado(s): NORMELIA MARIA DE CARVALHO MENDES ESPÓLIO: NILDA HERMANO BORGES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATUAL COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de alvará judicial para levantamento de valores do FUNDEF, deferiu o pedido principal, mas indeferiu a gratuidade da justiça, determinando o pagamento das custas ao final, com desconto do montante a ser recebido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando sua situação financeira atual, a despeito da existência de valores a serem levantados via alvará. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal (artigo 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (artigo 98) garantem a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 4. No caso, os apelantes demonstraram a hipossuficiência atual: um é idoso com renda líquida de pensão inferior a R$4.000,00 ao valor das custas iniciais, e o outro está desempregado. As custas iniciais superam R$5.000,00. 5. A existência de créditos a serem recebidos futuramente via alvará não afasta a necessidade momentânea do benefício, devendo a análise focar na capacidade financeira presente para não obstaculizar o acesso à justiça. 6. Procedimento de jurisdição voluntária que não comporta a condenação em honorários sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "A existência de valores a serem levantados por meio de alvará judicial não impede, por si só, a concessão da gratuidade da justiça, devendo prevalecer a análise da condição financeira atual da parte requerente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.04.2015. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n. 8160507-38.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes TEMISTOCLES MAMONA BORGES e AUGUSTO CESAR HERMANO BORGES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.